Tribunal: STF
Processo: HC 77576
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ÁLIBI.
REPRESENTAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
FORMALIDADES. REEXAME DA PROVA.
1. É inviável, nos limites do habeas, a verificação da
ocorrência de álibi para demonstrar a inocência do paciente.
2. Nos casos de ação penal pública condicionada à
representação, é suficiente a manifestação da vítima ou de seu
representante legal, no sentido de ver desencadeado o processo.
Não se exige formalidades para a representação.
3. A oportunidade para a defesa arrolar testemunhas, é a da
defesa prévia (CPP, art. 395).
O pedido para ouvir testemunhas em outro momento processual
é absolutamente intempestivo.
4. O reconhecimento de pessoas, feito perante o juiz em
audiência, é válido como meio de prova.
Prescinde das formalidades previstas no CPP, art. 226, eis
que ocorrido sob o princípio do contraditório.
Ao contrário do que ocorre na fase pré-processual.
No inquérito policial sim, deve ser obedecido o disposto no
CPP, art. 226, com a lavratura do auto de reconhecimento.
5. O habeas não é meio para a revisão do processo penal.
Inviável o reexame de prova no rito especial e sumário que
o caracteriza.
Habeas Corpus indeferido